Tribunal: TJMT
Processo: 0007867-04.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0007867-04.2015.8.11.0045
APELANTE: ORLINDA PACHECO DA SILVA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ORLINDA PACHECO DA SILVA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, ajuizada por ela em face do BANCO CETELEM S.A., nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (§ 2o do art. 85 do CPC) ficando suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o do CPC).
A apelante relata que a MMa. Juíza da causa admitiu ainda que tardia a juntada dos documentos de fls. 168-v/214, sob o entendimento que se deu antes de encerrada a instrução processual e que eles esclareceriam a questão controvertida, em ofensa aos arts. 223, 434 e 435 do CPC; assevera que impugnou as assinaturas dos contratos, reafirmando que não contratou os serviços do apelado.
Aduz que, pela simplicidade da rubrica da apelante facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias, o que poderia ter sido constatado por perito, após apresentação de contrato original pelo apelado se este tivesse requerido a produção da prova oportunamente; expõe que o desconto indevido de seu benefício previdenciário de valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, acarreta no recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
Alega que a instituição financeira “promoveu descontos indevidos na conta da apelante, fato que a tomar conhecimento, notadamente considerando tratar-se de pessoa idosa, o deixou totalmente amedrontada e entristecida em razão do locupletamento indevido que prejudicou sua renda, não fosse isso dispendeu tempo de vida para solução do problema”, o que acarreta o dever de indenizar.
Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos iniciais, ou, em pedido sucessivo, seja convertido o julgamento em diligência para realização da prova grafotécnica.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente o recurso foi desprovido e, após a interposição de recurso especial, foi determinado pela Vice-Presidência deste Egrégio Sodalício, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
A matéria foi afetada pelo Tema 1061/STJ, em que se discutiu “se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. Com efeito, no julgamento do REsp 1.846.649/MA o STJ firmou a tese no seguinte sentido, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. [...] 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (...) (REsp 1846649 MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).
Pois bem. Tem-se dos autos, que a autora alegou em sua petição inicial que ao consultar seu extrato a percebeu que o benefício que recebe do INSS não foi depositado de forma integral e jamais solicitou qualquer serviços do réu; disse que no extrato obtido junto ao INSS, foram indicados quatro supostos empréstimos consignados: I) empréstimo no valor de R$ 2.285,55 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) parcelados em 36 parcelas de R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos), iniciados em fevereiro de 2007 e finalizado em 30 de junho de 2008; II) empréstimo no valor de R$ 2.471,53 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) parcelados em 60 vezes de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), iniciados em setembro de 2008 e finalizado em 18 de fevereiro de 2011; III) empréstimo no valor de R$ 314,48 (trezentos e quatorze reais e quarenta e oito reais) parcelados em 60 vezes de R$ 10,00 (dez reais), iniciados em março de 2011 e continuam sendo debitadas; IV) empréstimo no valor de R$ 2.584,11 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) parcelados em 60 vezes de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), iniciando os descontos em março de 2011 e continuam sendo debitadas mensalmente em seu benefício.
Relatou que os descontos indevidos totalizam a quantia de R$ 9.578,11 (nove mil quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos) e requereu liminarmente a suspensão dos descontos em seu benefício e, no mérito, a condenação do réu em danos morais, ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e ainda, a inversão do ônus da prova.
A autora mencionou que pela simplicidade de sua rubrica, facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias, o que poderia ter sido constatado por perito, após apresentação de contrato original pelo apelado se este tivesse requerido a produção da prova oportunamente.
E, com a contestação, a instituição financeira juntou cópia de 04 (quatro) contratos que estão assinados. São eles: I) Contrato n° 5243017811310, no valor de R$ 314,48 (trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), parcelados em 60 (sessenta) prestações de R$ 10,00 (dez reais), pactuado em 16.02.2011, com transferência de valores efetuada em 16.02.2011 (p. 59); II) Contrato n° 5738132711310 no valor de R$ 2.584,11 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais) parcelados em 60 parcelas de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), pactuado em 21.02.2011, com liberação de crédito em conta corrente no valor de R$ 773,04 (setecentos e setenta e três reais e quatro centavos); III) Contrato n° 5215770908310 no valor de R$ 2.471,53 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) parcelados em 60 (sessenta) vezes de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), pactuado em 18.08.2008, com liberação de crédito em conta corrente no valor de R$ 905,94 (novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) e IV) Contrato n° 5203777007310 no valor de R$ 2.285,55 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), parcelados em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 103,95 (cento e três reais e noventa e cinco centavos), firmado em 25.01.2007, com liberação de crédito em conta corrente no valor de R$ 2.285,55 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Em impugnação à contestação, a apelante sustentou que não celebrou e nem assinou tais contratos e não recebeu os valores, pois não reside em Cuiabá e sim em Lucas do Rio Verde. Após a apresentação de contestação e a respectiva impugnação, a MMa. Juíza da causa determinou a intimação do réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse acerca das provas que pretendia produzir, mas transcorreu in albis o prazo para manifestar-se quanto a produção de provas.
Como se percebe, a autora rechaça e afirma que não assinou os contratos apresentados pelo apelado. Foi oportunizado à instituição financeira, após a impugnação à contestação, o requerimento de perícia grafotécnica ou outra prova legal para demonstrar que a assinatura era da autora, como alega.
No âmbito do STJ, em sede de recurso repetitivo acima indicado, ficou estabelecido que os contratos bancários são presumidamente verdadeiros até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que o ônus será da parte que produziu a prova contestada.
Também ficou registrado, que não se trata de inversão do ônus probatório com a imposição à instituição financeira arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.
Consta no acórdão que: “(...) havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.”
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes.3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. 5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC” (REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).
Portanto, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e o dano experimentado por ela, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 24/11/2017).
Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (três mil reais), é adequada ao caso.
No que tange a repetição do indébito, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)” (EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a má-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples” (N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/12/2020).
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e PROVEJO EM PARTE o recurso para reformar a sentença, declarar a nulidade dos contratos indicados na petição inicial com restituição simples dos valores, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária até a data do efetivo pagamento; condeno o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Condeno o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora